Tribunal: STJ
Processo: 0805409-08.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913612 - MS(2025/0137878-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANEUMARIA MESQUITA PEREIRA
ADVOGADA
: LETICIA MEDEIROS MACHADO - MS016384
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
FELICIANO LYRA MOURA - AL019755A
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA.
§1o, DO CPC.
ART. 1.021,
1. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 33215e43-11a1-41c3-b13c-19c1bd2d761c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913612 - MS (2025/0137878-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANEUMARIA MESQUITA PEREIRA
ADVOGADA
: LETICIA MEDEIROS MACHADO - MS016384
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
FELICIANO LYRA MOURA - AL019755A
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA.
§1o, DO CPC.
ART. 1.021,
1. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada.
2. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ANEUMARIA MESQUITA
PEREIRA contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial que interpusera, pelos seguintes fundamentos: inadmissibilidade
por ofensa a dispositivo constitucional; e incidência das Súmulas 7/STJ e 283 e 284
/STF.
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de
Ação:
indébito c/c danos morais, ajuizada por ANEUMARIA MESQUITA PEREIRA em face de
BANCO PAN S.A., por meio da qual sustenta a inexistência de autorização para dois
empréstimos consignados, pleiteando a declaração de inexistência da relação
jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, com tutela de
urgência.
julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao
Sentença:
pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com
Documento eletrônico VDA53155791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:13
Código de Controle do Documento: 1e5b15df-9bde-41a3-8f69-085b39724209

suspensão da exigibilidade pela gratuidade, e revogou a tutela provisória (fls. 360-
361; 435).
negou provimento à apelação, nos termos da seguinte ementa
Acórdão:
(fls. 356-357):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO - AFASTADA - COMPROVAÇÃO DA
CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – VALORES
DISPONIBILIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Analisando as razões recursais, é possível extrair o suficiente contraste proposto em
face da sentença, o que cumpre a mencionada exigência legal e impõe o
conhecimento do recurso, devendo ser afastada a preliminar de ausência de
fundamentação aduzida em contrarrazões.
O Réu/Apelado se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar as contratações
dos empréstimos consignados firmados pela Autora/Apelante, colacionando as
Cédulas de Crédito Bancário no 356474930 e no 356474876, em conjunto com
documentação pessoal e autorização para descontos em benefício previdenciário.
Ainda, os valores contratados foram devidamente disponibilizados na conta bancária
da Autora.
Muito embora seja aplicável as regras do Código de Defesa do Consumidor, a parte
Autora não fica eximida de produzir prova mínima de fato constitutivo de seu direito,
nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, como no caso, comprovar, por meio de
extrato de sua conta bancária que o depósito do valor do empréstimo não foi
realizado, prova esta de fácil acesso e produção. No entanto, a própria Autora
confirma na inicial que recebeu os valores contratados, limitando-se apenas em dizer
que não solicitou as contratações dos empréstimos consignados.
Recurso conhecido e desprovido.
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 5o, incisos X e XXXII, da
Recurso especial:
Constituição Federal; 6o, inciso VI, do CDC; e 186 e 927 do Código Civil, bem como
dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese a nulidade do acórdão por afronta à
legislação consumerista e civil, afirmando inexistência de autorização para as
contratações e violação aos direitos da consumidora. Requer o conhecimento e
provimento integral do recurso para reformar o acórdão recorrido, com manutenção
da gratuidade e demais consectários (e-STJ fls. 433-441).
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão monocrática:
especial interposto pela agravante.
em suas razões, a agravante limita-se a reiterar
Agravo interno:
argumentos vinculados ao mérito do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53155791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:13
Código de Controle do Documento: 1e5b15df-9bde-41a3-8f69-085b39724209

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, ante a inadmissibilidade por ofensa a dispositivo constitucional; e a
incidência das Súmulas 7/STJ e 283 e 284/STF.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão
agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não impugna,
consistentemente, os fundamentos da decisão ora agravada relativos à
inadmissibilidade por ofensa a dispositivo constitucional e à incidência das Súmulas 7
/STJ e 283 e 284/STF. Limita-se a reiterar argumentos vinculados ao mérito do
recurso especial.
Assim, nos termos do
§1o, do CPC, e consoante recente
art. 1.021,
entendimento desta Corte (
Corte Especial, DJe de
,
EREsp 1.424.404/SP,
17/11/2021)
não merece conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, bem como não rebate um dos fundamentos
sobrepostos no mesmo capítulo (se houver na decisão agravada capítulo autônomo
impugnado parcialmente).

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial.

Documento eletrônico VDA53155791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:13
Código de Controle do Documento: 1e5b15df-9bde-41a3-8f69-085b39724209

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.612 / MS
Número Registro: 2025/0137878-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08054090820238120001
0805409082023812000150002
8054090820238120001
805409082023812000150002
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANEUMARIA MESQUITA PEREIRA
ADVOGADA
: LETICIA MEDEIROS MACHADO - MS016384
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
FELICIANO LYRA MOURA - AL019755A
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANEUMARIA MESQUITA PEREIRA
ADVOGADA
: LETICIA MEDEIROS MACHADO - MS016384
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
FELICIANO LYRA MOURA - AL019755A
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA54617675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: 62b62e64-dc40-4abe-8a62-9042e63b7bc9

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: 62b62e64-dc40-4abe-8a62-9042e63b7bc9